Tribunal: CARF
Processo: 13884.001378/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001378/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.576 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
EDNA ALVES FERNANDES VILAS BOAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 17/06/2008, emitida em
face da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2006, ano-calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001378/2008-30
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001378/2008-30

de 2005, por meio da qual se ajustou o valor do Imposto a Restituir de R$ 3.111,85
para R$ 2.110,51.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl.
04, a autoridade fiscal procedeu à glosa do valor de R$ 4.571,52, deduzido
indevidamente a título de despesas médicas, por falta de comprovação.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
às fls. 01/02, na qual solicita o cancelamento do débito fiscal reclamado, alegando, em
síntese, que tem direito à restituição de imposto de renda, por não haver nenhum
problema com as despesas médicas declaradas, conforme atestam os comprovantes
anexos de pagamentos das despesas médicas referentes a Policlin S/A Serviços
Médicos Hospitalares, CNPJ 45.184.066/0001-17 e do Plano Vale Saúde, CNPJ
45.186.053/0004-20, referente ao plano de seu filho que, à época da declaração em
questão, era seu dependente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
fiscal. Inteligência do artigo 11, §3o do Decreto-lei n.o 5.844/43 e artigo 73 do RIR/99.
Ciente do acórdão da DRJ em 17/08/2010, o(a) contribuinte, em 01/09/2010,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos acostados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 4.571,52.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Dos autos, extraímos a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na descrição dos fatos e enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 8), apontados
pela autoridade lançadora:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001378/2008-30

Glosa do valor de R$ *********4.571,52, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
POLICLIN
S
A
SERVIÇOS
MÉDICOS
HOSPITALARES,
CNPJ
45.184.066/0001-17 - O contribuinte não apresentou os comprovantes referentes as
despesas médicas realizadas.
Verifica-se, também, que o julgamento anterior, motivou a manutenção desta
glosa (e-fls. 94), da seguinte forma:
Com o intuito de comprovar as despesas médicas efetuadas no ano calendário
2005, a contribuinte juntou aos autos a Declaração de Pagamento Convênio Médico da
Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, datada de 25/06/2008 (fl.
06), que não pode ser aceita como prova suficiente, pois se trata de declaração que
não foi prestada pela empresa prestadora de serviços médicos (Policlin). Além disso,
essa declaração não contém indicação dos beneficiários do plano de saúde ali
indicado, o que torna impossível a verificação do cumprimento do disposto no art. 8o,
§ 2o, II, da Lei 9.250/95, segundo o qual as despesas médicas dedutíveis restringem-se
àquelas relativas ao próprio contribuinte ou a seus dependentes.
O Discriminativo dos pagamentos relacionados a fl. 07, referentes ao Plano
Vale Saúde, em nome de Virgilio Vilas Boas Fernandes Júnior, no valor total de R$
549,58, também não pode ser acatado para fins de dedução de despesas médicas, uma
vez que não consta pagamento ao Plano Vale Saúde na relação de “Pagamentos e
Doações Efetuados” e tampouco foi informado qualquer “Dependente” pela
Impugnante na declaração de ajuste anual em questão (fls. 27/28).
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001378/2008-30

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão de piso
para a glosa destas despesas médicas foram: i) a falta de apresentação dos comprovantes das
despesas com Policlin; ii) a falta de individualização dos beneficiários com o citado plano; e
iii) as deduções com despesas médicas com pessoa não declarada como dependente na Dirpf
da recorrente, sendo que a mesma não informou dependentes em sua declaração.
Com sua impugnação a interessada apresentou declarações de pagamentos (e-fls.
12/13), emitido pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos e pelo Plano
Vale Saúde.
Agora no recurso voluntário apresenta declaração (e-fls. 134) da ACI e
reapresenta as declarações de pagamentos (e-fls. 136/138) juntadas anteriormente.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que o sujeito passivo
não logra êxito em comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos.
Como já pontuado, pela decisão de piso, a recorrente não informou qualquer
dependente em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) retificadora (e-fls. 54/56), sendo assim
não podem ser acatadas as despesas médicas declaradas quando os beneficiários foram
Virgílio Vilas Boas Fernandes e Virgílio Vilas Boas Fernandes Júnior, pessoas não
informadas como dependentes.
Acrescento, ainda, que a recorrente cita, em seu recurso, que o Sr.o Virgílio Vilas
Boas Fernandes é o único beneficiário do plano de saúde Policlin.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.576 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001378/2008-30

Já relação ao Plano Vale Saúde, admite que errou em não informar Virgílio
Vilas Boas Fernandes Júnior como dependente em sua DAA, fato que não cabe correção neste
julgamento.
Assim, voto pelo manutenção integral das glosas sobre as deduções com
despesas médicas pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que a
recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 152
DF CARF MF
Original